Tribunal: TJMT
Processo: 1017232-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017232-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ADM DO BRASIL LTDA, ADM DO BRASIL LTDA, ADM HOLDINGS, LLC, ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
I- Inexistindo pedido de liminar, intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.019, II do CPC.
II- Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora